Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-10.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004452-10.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DARLA CRISTINA PIATO - CPF: 396.232.201-97 (RECORRENTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ÓRGÃO: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO: 1004452-10.2024.8.11.0003.

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: DARLA CRISTINA PIATO.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença, que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de laudo técnico que comprovasse a insalubridade das condições de trabalho. A recorrente sustenta cerceamento de defesa, alegando que requereu expressamente a produção de prova pericial para aferição do direito ao adicional, não analisado pelo Juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de análise do reiterado pedido de prova pericial e a improcedência do pedido por ausência de laudo técnico configuram cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, especialmente quando o juízo reconhece a necessidade de laudo técnico para comprovação da insalubridade.

A legislação municipal aplicável prevê que a caracterização da insalubridade deve ser feita por meio de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) atualizado, de responsabilidade, no caso, do ente municipal, o que não ocorreu.

A ausência de laudo técnico atualizado, somada ao fato de que outros servidores da mesma função recebem o adicional de insalubridade, reforça a necessidade de instrução probatória para correta aferição do direito da recorrente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com base no IRDR nº 85560/2016, reafirma que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública abrange ações que demandam prova pericial, desde que realizada nos limites das Leis nº 9.099/95 e nº 12.153/09.

Diante da necessidade de prova pericial para verificar as condições de insalubridade, a sentença deve ser anulada para permitir a adequada instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de análise do pedido de prova pericial e a improcedência do pedido por falta de laudo técnico configuram cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para ações de até 60 salários-mínimos, sendo admissível a produção de prova pericial nos limites da Lei nº 9.099/95 e da Lei nº 12.153/09.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 370 e 373; Lei nº 9.099/95, art. 35; Lei nº 12.153/09, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016, rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/11/2018; TJMT, enunciado nº 1 das câmaras cíveis reunidas, j. 06/06/2019; TJMT, RI nº 1010849-47.2022.8.11.0006, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23/10/2023, TJMT, RI nº 1077646-83.2023.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10/2/2025; TJMT, RI nº 1008848-61.2023.8.11.0004, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 2/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial (ID 255083523).

Em suas razões recursais, a reclamante pugna, preliminarmente, pelo prequestionamento da matéria comprovada.

No mérito, sustenta que há reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade pelo ente municipal, especialmente porque o município concede o benefício a outros fonoaudiólogos.

Alega que, apesar do reclamado ter apresentado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), diversos colegas que exercem o mesmo cargo e desempenham as mesmas funções recebem o adicional.

Assevera que: a) sempre recebeu o adicional de insalubridade mesmo após a realização do LTCAT, conforme holerites apresentados; b) os pagamentos referentes ao adicional cessaram em razão do exercício de Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS); c) em setembro de 2023 foi removida do cargo de gestão/coordenação, razão pela qual requereu o pagamento do adicional, tal como ocorre com todos os fonoaudiólogos, o que foi indeferido, e d) está atendendo no CAPS Infantil, ou seja, retomou os atendimentos clínicos/ambulatoriais, razão pela qual entende ter direito à percepção do adicional.

Ressalta que o ente municipal não contestou tais fatos, tornando-os incontroversos.

Pontua que as atividades desempenhadas apresentam risco de contaminação por agentes biológicos, pois depende do contato direto com o paciente, especialmente nas regiões orais, nasais e auriculares.

Sustenta que a tese do reclamado, fundamentada no Parecer nº 58.764/2023 e no LTCAT de outubro de 2018, não pode prevalecer, uma vez que tal laudo unilateral não passou pelo crivo do contraditório, sendo impugnado. Além disso, afirma que sempre recebeu o referido adicional, e, mesmo após o parecer técnico, outros fonoaudiólogos continuaram a receber, com exceção da reclamante.

Aduz que a Súmula 453 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) deve ser aplicada ao caso concreto, no sentido de que o adicional vem sendo pago por liberalidade do ente municipal, dispensando a prova técnica.

Ao final, pugna, preliminarmente, pelo prequestionamento da matéria tratada e, no mérito, pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. sentença de primeiro grau, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Alternativamente, requer a anulação da sentença, a fim de que seja oportunizada a produção de prova pericial e a oitiva de testemunhas.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, o magistrado singular consignou o seguinte: “Em análise aos automóveis, entendo que é caso de improcedência do pedido, em face da ausência de laudo que demonstre eficazmente as condições insalubres, mormente quando não há pedido de produção de outras provas”.

Contudo, verifica-se que, desde a petição inicial, a reclamante requer a produção de prova pericial (ID 255083502).

Além disso, ao apresentar sua impugnação, a demandante reiterou, alternativamente, o pedido de realização de perícia técnica para constatação do grau de insalubridade a que está submetida (ID 255083522).

Ressalte-se que o LTCAT apresentado pelo reclamado (ID 255083519) não contempla a descrição do cargo de fonoaudióloga e, ainda, o mencionado laudo data de outubro de 2018. Ademais, o próprio ente municipal, em sua contestação (ID 255083517), reconhece que "a caracterização e a classificação da insalubridade serão comprovadas por meio de LTCAT atualizado a cada 12 (doze) meses".

Como é sabido, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo atuar conforme previsto na lei.

No caso, a Lei Municipal nº 1.752/1990, aplicável à matéria, estabelece:

“Art. 70. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico Pericial de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2º O valor do adicional de insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei nº 8798/2016).

Art. 71 Todos os servidores que exerçam atividades insalubres serão submetidos a exame médico a cada 12 (doze) meses, exceto os expostos à radiação ionizante e/ou substâncias tóxicas para os quais o prazo será de 06 (seis) meses.

§ 1º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão” (grifei).

Ressalta-se que a reclamante não pode ser penalizada pela omissão do ente municipal, uma vez que, conforme reconhecido pelo próprio reclamado, em 2017 o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) realizou auditorias e apontou irregularidades na forma de pagamento do adicional de insalubridade, sendo obrigação/responsabilidade do empregador o fornecimento do laudo, sob pena de desprestígio à organização administrativa do ente público.

Assim, comprovado que a demandante requereu de forma expressa a realização de perícia para apurar, por meio de laudo, a insalubridade alegada e seu grau, caso existente, e considernado que o feito foi julgado antecipadamente, tem-se que houve cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DA INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito. A recorrente alega cerceamento de defesa, pois requereu expressamente a realização de prova pericial para comprovação da insalubridade em seu ambiente de trabalho, o que não foi analisado pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de análise do pedido de prova pericial e a improcedência do pedido por ausência de laudo técnico configuram cerceamento de defesa, exigindo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, especialmente quando a própria sentença reconhece a necessidade de laudo técnico para comprovação da insalubridade. 4. O tribunal de justiça de Mato Grosso, no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) nº 85560/2016, fixou que a competência dos juizados especiais da fazenda pública é absoluta para causas de até 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de perícia. 5. O enunciado nº 1 da turma de câmaras cíveis reunidas do TJMT reforça essa competência, garantindo a admissibilidade da prova pericial nos juizados especiais, desde que realizada nos limites do art. 35 da lei nº 9.099/95 e do art. 10 da lei nº 12.153/09. 6. O art. 4º da resolução nº 004/2014-tp permite a nomeação de pessoa habilitada para a realização de exame técnico necessário ao julgamento da causa, sendo obrigação do juízo viabilizar a produção dessa prova. 7. O entendimento do fórum nacional de juizados especiais (Fonaje), por meio do enunciado da fazenda pública nº 15, estabelece que a prova técnica nos juizados deve observar os dispositivos legais que preveem um método probatório simplificado. 8. A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de perícia são medidas necessárias para garantir o devido processo legal e o contraditório, assegurando que a reclamante tenha a oportunidade de demonstrar a insalubridade do ambiente de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de análise do pedido de prova pericial e a improcedência do pedido por falta de laudo técnico configuram cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial. 2. A competência dos juizados especiais da fazenda pública é absoluta para ações de até 60 salários-mínimos, sendo admissível a produção de prova pericial nos limites da lei nº 9.099/95 e da lei nº 12.153/09.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV; CPC, arts. 10, 370 e 373; Lei nº 9.099/95, arts. 35 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 10; Resolução nº 004/2014-TP, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016, rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/11/2018; TJMT, enunciado nº 1 das câmaras cíveis reunidas, j. 06/06/2019; TJMT, RI nº 1010849-47.2022.8.11.0006, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23/10/2023. (N.U 1077646-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR N.º 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO N.º 01 DO TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 35 DA LEI N.º 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. Conforme o julgamento do IRDR n.º 85560/2016 e Enunciado n.º 01 do TJMT, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Há de se consignar que, quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial, é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no artigo 35 da Lei n.º 9.099/95. (N.U 1008848-61.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

Desse modo, considerando a legislação aplicável e os documentos constantes nos autos, vê-se que a sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno do feito à origem para a realização de prova pericial no local de trabalho da reclamante para apurar se o exercício da função de fonoaudióloga ocorre em local insalubre e, constatando a alegada insalubridade, qual o grau de enquadramento.

Diante do exposto, conheço o recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para anular a sentença proferida, devendo o feito retornar à origem para realização de perícia no local de trabalho da reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025